Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. TENTATIVA. CONFIGURADA. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 155, §§ 1° e 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a tipicidade das condutas imputadas na denúncia; (ii) analisar se a redução da pena em virtude da tentativa deve ser no patamar máximo de 2/3; (iii) examinar se é caso de abrandamento dos regimes fixados para início do cumprimento das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os atos preparatórios são aqueles realizados em momento anterior à execução do delito. Iniciada a execução da infração penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se a tentativa.
4. A edição da Lei 9.437/1997, posteriormente superada pela Lei 10.826/2003, não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. 4.1. Recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 901623, com repercussão geral (Tema 857), o Plenário do STF considerou que portar arma branca fora de casa e em atitude com potencial de causar lesões configura conduta ilegal. O entendimento é de que a proibição e a pena, previstas na Lei de Contravenções Penais, continuam válidas em relação a armas brancas. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos na fase inicial, a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
6. Embora a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência impõem a fixação do regime fechado para a pena de reclusão e do semiaberto para a prisão simples, consoante autoriza o art. 33, §3o, do CP.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1° e 4o, incisos I e IV, art. 14, inciso II, Decreto-Lei no. 3.688/41, art. 19; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1683589 RO 2017/0169452-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019; STJ, REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015; STJ, RHC n. 66.979/MG, Quinta Turma, DJe de 22/4/2016; STJ, AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, DJe de 15/12/2015; STJ, AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, DJe de 6/6/2014; TJDFT, Acórdão 1823623, 07422407420228070016, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024; STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016; TJDFT, Acórdão 1438117, 07086899520208070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022; STJ, AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021.